Tribunal: TJSP
Processo: 1030879-75.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS EXECUÇÃO – Gratuidade de justiça – Cerceamento de defesa não caracterizado - Contrato de Locação – Distrato – Partes capazes, objeto lícito e livre e expressa manifestação de vontade, manifestada pela assinatura aposta no instrumento, o que dá certeza da efetivação do negócio, nos termos em que ajustados – Ausência de vício - Obrigação certa, líquida e exigível – Sem excesso ––

Ementa:
EMBARGOS EXECUÇÃO – Gratuidade de justiça – Cerceamento de defesa não caracterizado - Contrato de Locação – Distrato – Partes capazes, objeto lícito e livre e expressa manifestação de vontade, manifestada pela assinatura aposta no instrumento, o que dá certeza da efetivação do negócio, nos termos em que ajustados – Ausência de vício - Obrigação certa, líquida e exigível – Sem excesso –– Valor do débito correto – Sentença de improcedência dos embargos mantida.

Apelação não provida.